Tribunal: STF
Processo: RE 948634
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. FIXAÇÃO DE TESE. ALTERAÇÃO DE TEXTO PROPOSTA PELO EMBARGANTE. COMPETÊNCIA DOS MINISTROS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR O MÉRITO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E FIXAR TESE DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



    I - O § 3° do art. 1.038 do Código de Processo Civil/2015 determina que, ao julgar recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, “o conteúdo do acórdão abrangerá a análise dos fundamentos relevantes da tese jurídica discutida”.



    II - Compete aos Ministros do Supremo Tribunal Federal debater o mérito recursal, analisar os fundamentos relevantes da tese jurídica discutida e, por fim, alcançar um consenso na redação final da tese.



    III - Embargos de declaração rejeitados.